Tribunal: TJES
Processo: 5000678-36.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-36.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUBERLAN MACHADO DA COSTA

APELADO: JOAO ACACIO MIRANDA e outros (12)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO
E DIVISÃO
DE TERRAS
- AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO

DO PEDIDO DE
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA -
OMISSÃO SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
COMPROVADA –

BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1.
Efetivamente, alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, consoante disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
.

2
.
A
lém da presunção juris tantum de veracidade na declaração de hipossuficiência da pessoa natural, a parte recorrente junta aos autos documentos comprobatórios da sua saúde financeira (declaração de isenção de imposto de renda dos últimos anos, demonstrativo de crédito de benefícios do INSS e, ainda, histórico de créditos do INSS, evidenciando que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
.

3
.
T
endo em vista a omissão do Juízo de primeiro grau na apreciação do pedido efetuado pelo então requerente, deve ser reconhecida a concessão com efeitos ex tunc
.

4
. Recurso
c
onhecido e
p
rovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de apelação interposto
por

JUBERLAN MACHADO DA COSTA
em face da r. sentença de ID
8116112
,
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração no ID 8116128,
proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara
de Guaçuí
, que
julgou extinto o feito, na forma dos artigos 17 e 485, IV do CPC, e condenou o então requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado monetariamente a partir do despacho inicial.

Nas razões recursais apresentadas no ID
8116130
, em resumo, o apelante alega que

a decisão que o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, indeferindo a justiça gratuita, sequer levou em consideração a atual situação financeira do recorrente, que é
aposentado
e recebe benefício no valor de R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), sendo que a simples afirmação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que
lhe
seja deferida a gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos
de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, passo à análise das razões recursais aduzidas.

Ao que se depreende, cuidam os autos de “ação de demarcação e divisão de terras particulares c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada pelo ora apelante, em face de diversos requeridos.

O então requerente, ora apelante, pleiteou a gratuidade da justiça desde a inicial, todavia tal pedido não foi apreciado pelo d. Magistrado recorrido.

Efetivamente, como sustentado na peça recursal, a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, consoante disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 o pronunciamento da Corte de origem que examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, a controvérsia, ainda que ancorada em fundamentos distintos daqueles indicados pelas partes. 2.
Nos termos desta Corte, a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de conceder a gratuidade de justiça em favor da recorrente. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Da análise dos autos observa-se que, além da presunção
juris tantum
de
veracidade na declaração de hipossuficiência da pessoa natural, a parte recorrente junta aos autos documentos comprobatórios da sua saúde financeira (declaração de isenção de imposto de renda dos últimos anos, demonstrativo de crédito de benefícios do INSS e, ainda, histórico de créditos do INSS – ID 8116123), evidenciando que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, tendo em vista a omissão do Juízo de primeiro grau na apreciação do pedido efetuado pelo então requerente, deve ser reconhecida a concessão com efeitos
ex tunc
. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE EXAME DE GRATUIDADE JUDICIAL. OMISSÃO SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. BENESSE DEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I -
Formulado e não examinado o pedido de gratuidade judicial em primeiro grau, tal omissão pode sanada pela instância revisora em face da devolução da matéria em sede recursal. II - Comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da parte, impõe-se a concessão da gratuidade judicial com efeito retroativo
. IV - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10000205295702001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
unicamente para conceder a gratuidade da justiça ao apelante, então requerente, com efeitos retroativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder a gratuidade da justiça ao apelante, então requerente, com efeitos retroativos.

Acompanho o voto de relatoria.